Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SISTEMA CIELO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda da máquina de cartão de crédito/débito CIELO, condenando a ré à restituição do valor de R$ 478,80, referente ao valor pago pela máquina, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de dano moral.

2. Ainda que o autor/recorrido não ostente qualidade de destinatário final do produto, este se equipara ao consumidor, dada a sua vulnerabilidade perante a fornecedora, na hipótese, administradora de cartão de crédito. Nessa direção: “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC.” (AInt no AREsp 1285559/MS 2018/0099210-4, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). (Acórdão 1142687, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, Julgado em 06/12/2018, dje 28/02/2019). Além disso, a própria ré/recorrente admite a relação consumerista havida entre as partes, vez que embasa suas ações com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, conforme denota o documento de ID 14166929 – p. 8.

3. Incontroverso nos autos que a máquina de cartão de crédito/débito adquirida pelo autor/recorrido, em agosto de 2018, apresentou problemas em seu funcionamento, o que fora comunicado à ré/recorrente, a qual reconheceu o vício e forneceu uma nova no mês de setembro. Ocorre que, a nova máquina também não funcionou, o que ensejou o pedido de cancelamento dos serviços, com a respectiva devolução da quantia relativa ao bem, o que, todavia, não fora atendido pela ré/recorrente, sob a fundamentação de que o prazo de 7 dias teria escoado para fins de cancelamento – direito de arrependimento (art. 49 do CDC).

4. Nada obstante, não se trata de direito a arrependimento, como faz querer crer a ré/recorrente, mas, sim, de vício do produto, que, se não sanado, permite ao consumidor a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Com efeito, não fora demonstrada a idoneidade da nova máquina disponibilizada, porquanto não juntada qualquer operação de crédito por ela processada. Disso decorre o direito à rescisão contratual e à devolução do valor correspondente, nos exatos termos da r. sentença.

5. O caso extrapola o mero inadimplemento contratual, considerando que o auto/recorrente, por meses, buscou solucionar os problemas apresentados na máquina de cartão, o que o privou, inclusive, da realização de negócios, refletindo em sua qualidade de vida. Decerto, os aborrecimentos vivenciados destoam daqueles dissabores do cotidiano toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Portanto, resta por configurado o dano moral.

6. Na espécie, o valor fixado, a título de danos morais – R$ 1.500,00 - é compatível com o dano e sua extensão, com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.